Tribunal: TJES
Processo: 5000796-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência por Prerrogativa de Função; Pública
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000796-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: I. Q. D.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000796-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: I. Q. D.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Saúde e Meio Ambiente da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 456042) que, nos autos do mandado de segurança nº. 0000871-03.2020.8.08.0011, deferiu o pedido liminar para determinar seja disponibilizado “
à impetrante IRIS QUIRINO DUARTE, o fornecimento, pelo período de 03 (três) meses da fórmula infantil de aminoácidos NEO ADVENCE NEOCATE 400g, conforme solicitação médica constante dos autos, sob pena de responsabilidade.
”

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, (a) a nulidade da decisão por incompetência absoluta do Juízo prolator, porquanto o mandado de segurança requerido contra ato praticado pelo Secretário de Estado da Saúde é de competência originária do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; (b) a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pretendida e (c) a impossibilidade de especificação de marca no fornecimento dos complementos pretendidos.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 523962), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal e, no mérito, pelo seu desprovimento (do recurso).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 637643), manifestando-se pela incompetência do Juízo de origem.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Agosto de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000796-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: I. Q. D.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Saúde e Meio Ambiente da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 456042) que, nos autos do mandado de segurança nº. 0000871-03.2020.8.08.0011, deferiu o pedido liminar para determinar seja disponibilizado “
à impetrante IRIS QUIRINO DUARTE, o fornecimento, pelo período de 03 (três) meses da fórmula infantil de aminoácidos NEO ADVENCE NEOCATE 400g, conforme solicitação médica constante dos autos, sob pena de responsabilidade.
”

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, (a) a nulidade da decisão por incompetência absoluta do Juízo prolator, porquanto o mandado de segurança requerido contra ato praticado pelo Secretário de Estado da Saúde é de competência originária do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; (b) a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pretendida e (c) a impossibilidade de especificação de marca no fornecimento dos complementos pretendidos.

Pois bem.

Inicialmente, no que toca à alegação de falta de interesse recursal deduzida pela Agravada em contrarrazões recursais, infere-se que sequer foram apresentados os fundamentos pelos quais suscita a preliminar.

Ademais, denota-se que toda a argumentação delineada na fundamentação das contrarrazões recursais está relacionada ao mérito do presente agravo de instrumento, razão pela qual merece ser rejeitado o referido pedido de não conhecimento do recurso.

Feitas tais considerações, passo ao exame do mérito do presente recurso.

Conforme salientado, a Agravada requereu mandado de segurança perante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Saúde e Meio Ambiente da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, apontando a existência de ato coator que teria sido praticado pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo.

Não obstante, preceitua a Constituição do Estado do Espírito Santo que é do Egrégio Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança em que é apontada como autoridade coatora Secretário de Estado, conforme estabelece o art. 109, I, “b”,
in verbis:

“Art. 109 - Compete, ainda, ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do Governador do Estado, do Presidente da Assembléia Legislativa dos membros da sua Mesa, do Presidente e dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, do Procurador-Geral de Justiça do ProcuradorGeral do Estado, de Secretário de Estado e do próprio Tribunal, do seu Presidente, do seu Vice-Presidente e do Corregedor Geral da Justiça; (...)”

Por sua vez, o Regimento Interno, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, atribui às Câmaras Cíveis Reunidas a competência para o processamento e julgamento de mandados de segurança requeridos em face de ato praticado por Secretário de Estado:

Art. 52 - Às Câmaras Cíveis Reunidas, compete:

I - processar e julgar:

(...)

g) - os mandados de segurança e habeas data contra os atos dos secretários de estado, dos conselheiros do tribunal de contas, do procurador-geral de justiça, do procurador-geral do estado e do defensor público-geral, independentemente da matéria versada.”

Corrobora o exposto, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, como ilustra o julgamento da apelação cível nº. 0000915-70.2017.8.08.0029, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA AUTORIDADE COATORA SECRETÁRIO DE ESTADO COMPETÊNCIA ABSOLUTA SENTENÇA ANULADA.

1. De acordo com o art. 109, I, b, da Constituição Estadual compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Secretário de Estado.

2. Sentença proferida pelo Juízo a quo anulada”.

Reconhecida incompetência do Juízo de origem para processar e julgar o mandado de segurança de nº. 0000871-03.2020.8.08.0011, revela-se aplicável o disposto no § 3º, do referido art. 64, do Código de Processo Civil, que preceitua: “
caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente
”.

Impõe-se, portanto, a remessa dos autos do mandado de segurança de origem para livre distribuição a uma das Câmaras Cíveis Reunidas, deste Sodalício, na forma do art. 52, I, “g”, do Regimento Interno, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Quantos aos efeitos da decisão hostilizada, o §4º, do art. 64, do Código de Processo Civil, preceitua que a decisão proferida por juízo incompetente terá seus efeitos preservados até que o juízo competente delibere ulteriormente.

Neste sentido:

“Art. 64 - A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para pronunciar a incompetência absoluta do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Saúde e Meio Ambiente da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, para processar e julgar o mandado de segurança nº. 0000871-03.2020.8.08.0011, mantidos os efeitos da decisão vergastada, motivo pelo qual determino o encaminhamento dos respectivos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que seja o
mandamus
livremente distribuído a um dos Desembargadores que compõem as Câmaras Cíveis Reunidas, deste Sodalício.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000796-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: I. Q. D.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSU
AL

CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA - AUTORIDADE COATORA - SECRETÁRIO DE ESTADO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA
DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
R
ECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Conforme estabelece a Constituição do Estado do Espírito Santo, no art. 109, I, “b”, é do Egrégio Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança em que é apontada como autoridade coatora Secretário de Estado.

2. Nos termos do
§4º, do art. 64, do Código de Processo Civil,
os efeitos d
a decisão proferida p
elo
juízo incompetente
serão
preservados até que o juízo competente delibere ulteriormente.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante o ESTADO DO ESPIRITO SANTO e Agravada I. Q. D;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.